Tribunal: STM
Processo: 7000129-86.2025.7.01.0001
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. CRIME DE DESERÇÃO. SITUAÇÃO MILITAR DO PACIENTE. DUVIDOSA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DA AUTORIDADE MILITAR. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Habeas Corpus é o remédio constitucional destinado à proteção do direito à liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. A concessão do salvo-conduto procede pela ausência de justa causa para a coação, conforme o art. 467, alínea "c", do CPPM, e pela ameaça de restrição indevida de liberdade, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.
2. A autoridade castrense não esclareceu sobre a autenticidade do Certificado de Isenção do Serviço Militar apresentado pelo Paciente. Esse cenário gerou razoável dúvida sobre a sua situação militar, afetando a legalidade de eventual prisão decorrente de deserção.
3. Diante da dúvida sobre a situação militar do Paciente, a Decisão de Primeira Instância foi acertada ao garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção. A eficácia dela permite que o suposto desertor regularize a sua situação sem o risco de ser preso ilegalmente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000129-86.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JEFERSON WILLIAM BARROS CARNEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO E MANTER INALTERADA A SENTENÇA
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000129-86.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JEFERSON WILLIAM BARROS CARNEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. HABEAS
CORPUS PREVENTIVO. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. CRIME
DE DESERÇÃO. SITUAÇÃO MILITAR DO PACIENTE. DUVIDOSA.
EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE
ESCLARECIMENTOS DA AUTORIDADE MILITAR. ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Habeas Corpus é o remédio constitucional destinado à proteção do direito à liberdade
de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. A concessão do salvo-conduto
procede pela ausência de justa causa para a coação, conforme o art. 467, alínea "c", do
CPPM, e pela ameaça de restrição indevida de liberdade, nos termos do art. 5º, LXVIII,
da Constituição Federal.
2. A autoridade castrense não esclareceu sobre a autenticidade do Certificado de Isenção
do Serviço Militar apresentado pelo Paciente. Esse cenário gerou razoável dúvida sobre
a sua situação militar, afetando a legalidade de eventual prisão decorrente de deserção.
3. Diante da dúvida sobre a situação militar do Paciente, a Decisão de Primeira Instância
foi acertada ao garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção. A eficácia dela
permite que o suposto desertor regularize a sua situação sem o risco de ser preso
ilegalmente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício e manter inalterada
a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por seus
próprios fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000129-86.2025.7.01.0001
40001375727.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar
(JFJM) da 4ª Auditoria da 1ª CJM (4ª Aud/1ª CJM), que visa ao reexame necessário da
Sentença proferida em Habeas Corpus que concedeu salvo-conduto ao ex-MN-RC
Jeferson William Barros Carneiro (ex-Mn Jeferson), a fim de que o ex-militar pudesse
apresentar-se em sua Organização Militar (OM) de origem, para esclarecer e resolver
eventuais pendências relativas ao Serviço Militar Obrigatório.
Na origem, trata-se de Instrução Provisória de Deserção (IPD), instaurada em
8.5.2017, em desfavor do ex-MN Jeferson, lotado à época no Centro de Avaliação da Ilha da
Marambaia (CADIM), por ter, supostamente, consumado o crime de deserção (art. 187,
CPM), em 26.4.2017 (Processo Relacionado - IPD nº 0000116-54.2017.7.01.0401, Ev. 1).
Consta dos autos que a Promotoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro
(PJM/RJ) efetuou contato com o Paciente, o qual informou que estaria em dia com o Serviço
Militar, possuindo, inclusive, o Certificado de Isenção, expedido em 21.10.2019, ocasião em
que a genitora do ex-militar enviou foto do documento (IPD - Ev. 48, ANEXO2).
Sendo assim, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM efetuou consulta à autoridade militar
acerca da validade do aludido documento. Em resposta, o Comandante do CADIM informou
que o Comando do 1º Distrito Naval (1º DN) excluiu o Certificado de Isenção do ex-militar
do Sistema (SERMIL), porque ele encontra-se na condição de desertor.
Pelos fatos, o Ministério Público Militar (MPM) impetrou Habeas Corpus
preventivo, requerendo a concessão de salvo-conduto, com fulcro no art. 467, “c” e “e”, do
CPPM, em favor do ex-militar, como forma de garantir ao Paciente o direito de se apresentar
à Autoridade Naval, a fim de esclarecer e resolver eventuais pendências relativas ao Serviço
Militar, sem o risco de ser preso, considerando que a Marinha não clareou a autenticidade do
aludido Certificado de Isenção (IPD, Ev. 66).
O Juízo da 4ª Aud/1ª CJM conheceu do Habeas Corpus e em 14.2.2025,
julgando procedente o pedido para determinar a expedição de salvo-conduto em favor do
Paciente, com fundamento nos art. 467, “c” e “e”; e art. 479, ambos do CPPM, para que o ex-
militar pudesse se apresentar à OM de origem, sem ter a sua liberdade restrita por força do
Termo de Deserção (TD) - (Processo Relacionado - HC nº 7000129-86.2025.7.01.0001, Ev.
3).
Dessa forma, o Juiz de Piso, com fundamento no art. 574, inciso I, do Código
de Processo Penal (CPP), e no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) recorreu de ofício da Sentença proferida.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se pelo não
provimento do presente Recurso de Ofício, mantendo-se íntegra a Sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Auditoria da 11ª CJM (Ev. 8).
É o Relatório.
VOTO
7000129-86.2025.7.01.0001
40001375727.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

I - MÉRITO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juiz Federal da Justiça Militar
(JFJM) da 4ª Auditoria da 1ª CJM (4ª Aud/1ª CJM), cujo objeto é o reexame necessário da
própria Sentença proferida em Habeas Corpus preventivo que concedeu ao ex-MN-RC
Jeferson William Barros Carneiro (ex-Mn Jeferson) salvo-conduto, para que o ex-militar
pudesse apresentar-se em sua Organização Militar (OM) de origem, sem ser preso, a fim de
esclarecer a sua situação militar.

1. Dos Fatos
A IPD nº 0000116-54.2017.7.01.0401 encontra-se em trâmite perante a 4ª
Aud/1ª CJM, instaurada em desfavor do ex-MN Jeferson William Barros Carneiro, por ter,
supostamente, consumado o crime de deserção, ínsito no art. 187 do CPM, em 26.4.2017
(Processo Relacionado - Ev. 1).
Entretanto, consta nos autos daquela IPD, uma foto do Certificado de Isenção
do Serviço Militar, expedido em 21.10.2019, em nome do suposto Desertor. Nessa
perspectiva, ele estaria quite com o Serviço Militar Obrigatório, pairando dúvidas sobre a sua
situação militar (IPD - Ev. 48, ANEXO2).
Além disso, ao ser consultado, o Comandante do Centro de Avaliação da Ilha
da Marambaia (CADIM) informou ao Juízo de Primeira Instância que o Comando do 1º
Distrito Naval (1º DN) excluiu o Certificado de Isenção do ex-militar do Sistema (SERMIL),
tendo em vista que ele estava na condição de Desertor. Todavia, o CADIM não emitiu
qualquer explicação quanto à emissão do referido Certificado.
Pelos fatos, o Ministério Público Militar (MPM) impetrou Habeas Corpus
preventivo, requerendo a concessão da ordem, em favor do ex-militar, para garantir ao
Paciente o direito de se apresentar à Autoridade Naval, a fim de esclarecer e resolver
eventuais pendências relativas ao Serviço Militar Obrigatório, sem o risco de ser preso. Note-
se que a Marinha não apresentou esclarecimentos quanto à autenticidade do aludido
Certificado de Isenção (IPD, Ev. 66).
O Juízo da 4ª Aud/1ª CJM, em 14.2.2025, conheceu do Habeas Corpus e
julgou procedente o pedido para determinar a expedição de salvo-conduto em favor do
Paciente, com fundamento nos art. 467, “c” e “e”; e art. 479, ambos do CPPM, para que o ex-
militar pudesse se apresentar à OM de origem, sem ter a sua liberdade restrita por força do
Termo de Deserção (TD) - (Processo Relacionado - HC nº 7000129-86.2025.7.01.0001, Ev.
3).
Os autos vieram à Segunda Instância para o reexame necessário, na forma do
art. 574, I, do CPP, c/c o art. 3º,”a”, do CPPM.
7000129-86.2025.7.01.0001
40001375727.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Posição do Relator
A Decisão de 1º Grau deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme ficará demonstrado.

3. Do Habeas Corpus e da legalidade da prisão do Desertor foragido
O Habeas Corpus é o remédio constitucional que visa garantir o direito de
liberdade, quando ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. A redação do art. 5º, LXVIII,
da Constituição Federal, assim dispõe:
“Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

O Código de Processo Penal Militar (CPPM), na redação do art. 467 abaixo
transcrito, por sua vez, enuncia as hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade fôr ordenado por quem não tinha competência para
tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir fôr cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver prêso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.

Por outro lado, o desertor foragido, consequentemente, sofre a ameaça de ter a
sua liberdade de locomoção restrita, por força do art. 452 do CPPM, com esteio no texto
constitucional:
Art. 452, CPPM - O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o
desertor à prisão. (Grifos nossos).
7000129-86.2025.7.01.0001
40001375727.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei. (Grifos nossos).

No caso concreto, o remédio constitucional foi utilizado de modo a evitar a
prisão do Paciente, tendo em vista a dúvida razoável com relação à consumação do crime de
deserção, ou até mesmo se o ex-militar já havia posteriormente se apresentado em sua OM e
regularizado a situação, sem que a notícia viesse aos autos da IPD instaurada em 2017.
Isso porque, a Autoridade Naval não esclareceu quanto à veracidade do
Certificado de Isenção juntado aos autos, pairando dúvida quanto à situação militar do
Paciente. Isso atinge a legalidade da prisão sob o fundamento de crime de deserção, em tese
autorizada na forma do art. 462 do CPPM já citado.
Assim, o Juiz de Primeira Instância garantiu, em sua plenitude, o direito
constitucional à liberdade de locomoção requerido pelo MPM, de modo a salvaguardar o
Paciente de toda sorte de qualquer ilegalidade ou abuso de poder que, eventualmente,
poderiam ser praticados em desfavor de sua liberdade de locomoção.
Dessa forma, a Decisão, ora submetida ao duplo grau de jurisdição, não merece
qualquer reparo, não devendo ser provido o Recurso de Ofício.

II - VOTO
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício e
manter inalterada a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª CJM, por seus próprios fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375727v3 e do código CRC 995f63e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/09/2025, às 07:16:12
7000129-86.2025.7.01.0001
40001375727.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR